Tribunal: TJBA
Processo: 8027135-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027135-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: LUIS FERNANDO SILVA SAMPAIO Advogado(s): JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. ITORORÓ-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Juiz de Direito da Vara de Itororó na apreciação de petições protocoladas em processo de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, intimado para emendar a inicial e incluir os demais herdeiros do inventário como litisconsortes passivos necessários, e permanecendo inerte, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O litisconsórcio passivo necessário configura-se quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, conforme art. 114 do CPC. 4. Tratando-se de mandado de segurança cuja decisão possa atingir a esfera jurídica de terceiros interessados no inventário, é imperioso que todos os herdeiros sejam citados para integrar a relação processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. Devidamente intimado para promover a emenda à inicial no prazo de 15 dias, o impetrante quedou-se inerte, configurando a hipótese de extinção prevista no art. 115, parágrafo único, do CPC. 6. A exigência de inclusão dos litisconsortes passivos necessários não constitui mera formalidade processual, mas garantia fundamental ao exercício pleno do direito de defesa de todos aqueles que possam ser afetados pela decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 7. Processo extinto sem resolução do mérito. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 631/STF; TJ-AM, AC 07367937120218040001; TJ-DF, 07018473820218070018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8027135-59.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LUIS FERNANDO SILVA SAMPAIO e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITORORÓ/BA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04